Tribunal: TJMT
Processo: 1006272-44.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006272-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (AGRAVADO), RS MONTAGENS E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 26.982.442/0001-74 (AGRAVANTE), TECMAN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 19.920.066/0001-28 (AGRAVANTE), RIBEIRO DOS SANTOS & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 07.898.053/0001-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1006272-44.2022
.8.11.0000
- Rondonópolis

Agravantes
: RS Montagens e Manutenção Eireli e outras

Agravada:
Ex Lege Administração Judicial Ltda. ME

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EMPRESA QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU PEQUENO PORTE – ADMINISTRADOR JUDICIAL – REMUNERAÇÃO – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL –

DECORRENTE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ESTABELECIDO PELA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A legislação da recuperação judicial, nos termos do art. 24, § 5º, prevê que a remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, decorrente do desdobramento previsto na CF, previsto nos artigos 170, IX e 179, que assegura tratamento diferenciado e favorecido, visando impulsionar sua atuação no mercado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1006272-44.2022
.8.11.0000
- Rondonópolis

Agravantes
: RS Montagens e Manutenção Eireli e outras

Agravada:
Ex Lege Administração Judicial Ltda. ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RS Montagens e Manutenção Eireli e outras em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de recuperação judicial das empresas, ao deferir o seu processamento, dentre outras diligências, fixou a remuneração do administrador judicial em 4% (quatro por cento) sobre o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.

Irresignadas, as agravantes alegam que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, o valor da remuneração mensal é elevado, considerando a atual situação financeira das recuperandas.

Pleiteiam a redução da remuneração do administrador judicial no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor devido aos credores, vez que são enquadradas como microempresas e/ou empresas de pequeno porte.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (id. 123801972).

As informações foram prestadas pelo magistrado (id. 125496200).

A agravada apresentou a contraminuta (id. 127071246).

A doutra Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, emitiu parecer no sentido de dar provimento ao recurso (id. 130651686).

É o relatório.

Cuiabá,

27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1006272-44.2022
.8.11.0000
- Rondonópolis

Agravantes
: RS Montagens e Manutenção Eireli e outras

Agravada:
Ex Lege Administração Judicial Ltda. ME

V O T O

Extrai-se da inicial que as empresas RS Montagens e Manutenção Eireli, Tecman Montagens Industriais Ltda. e Ribeiro dos Santos & Silva Ltda. ME ajuizaram pedido de Recuperação Judicial perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

O MM. Juiz
a quo
, deferiu o processamento da recuperação judicial e no mesmo ato determinou o seguinte:

“
A NOMEAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL.

Consoante o disposto no inciso I, do artigo 52, da Lei 11.101/2005 e observando o previsto no artigo 22 da mesma lei, nomeio a empresa
EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, tendo como representante o DR. BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA
, devidamente cadastrado junto a este Juízo, para exercer a administração judicial.

Face o previsto no artigo 24 da Lei nº 11.101/05,
fixo a remuneração da Administração Judicial em 4,0% sobre o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial
.

O valor da remuneração deverá ser pago à Administração Judicial em 30 parcelas mensais e sucessivas (06 meses referente ao prazo de blindagem de 180 dias + 24 meses referente ao período em que se pode permanecer em recuperação judicial).

Tal montante deverá ser pago até o quinto dia útil de cada mês, a partir da assinatura do termo de compromisso.

A inadimplência com o pagamento da remuneração da Administração Judicial implica na convolação da recuperação judicial em falência
.

De valia registra que o percentual ora fixado levou em consideração o razoável montante da dívida, afirmado na inicial; a complexidade do trabalho a ser desenvolvido; a quantidade de credores das recuperandas; a existência de mais de uma unidade; a remuneração normalmente praticada no mercado; e, por fim, a capacidade financeira das devedoras, cujo patrimônio conjunto certamente poderá absorver os honorários arbitrados.

Embora recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tenha deferido efeito suspensivo em um RAI interposto no Processo de Recuperação Judicial 001200-67.2022.8.11.0003, diminuindo os honorários arbitrados por este Juízo (em 4%) para o valor de 1,5%,
reforço que este Juízo considera
que, ao se pensar nos honorários do administrador judicial, é preciso considerar que nesta verba estarão incluídos todos e quaisquer custos derivados do desempenho da função, inclusive as referentes aos atos legais e de contratação dos profissionais que serão necessários para lhe auxiliarem.

Destarte, a fixação de valor em ínfimo patamar certamente implicaria no fato de que o administrador judicial teria que arcar com recursos próprios para dar sequência satisfatória ao processo de recuperação judicial; ou passaria a depender diretamente da recuperanda para realizar seu trabalho, o que poderia redundar na ausência de autonomia, liberdade, imparcialidade e transparência, cabendo ao Judiciário a imposição de freios para que tal fato não aconteça.

Acrescento que a responsabilidade de um administrador judicial, durante o desempenho do seu cargo de fiscalizador das atividades da pessoa jurídica em recuperação judicial e auxiliar do Juízo no bom andamento do curso do processo de recuperação judicial, é demasiadamente grande, o que impõe a fixação de uma remuneração digna e adequada para o bom e fiel desenvolvimento do seu trabalho.

Inegavelmente o administrador judicial precisa ser remunerado de forma justa para que possa bem e fielmente cumprir o seu mister, de bem fiscalizar a recuperanda.

Destaco ainda que o artigo 24 da Lei 11.101/2005 dispõe que
“
o juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial
, observados a capacidade de pagamento, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes”;
e, na sequência, o §1º do mencionado dispositivo legal estipula que
“em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial
não excederá a 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores
submetidos à recuperação judicial”.

Nesse contexto, a fixação dos honorários em 4,0% sobre o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial é medida que atende aos requisitos legais a serem observados quando do arbitramento da remuneração do administrador judicial, elencados no artigo de lei supra transcrito.

Consigno, ainda, que, para se chegar a este patamar, além da capacidade de pagamento da devedora, foi considerada a complexidade do trabalho a ser desenvolvido pelo administrador judicial e os custos necessários à manutenção da estrutura envolvida, inclusive com assistência de perito contábil e todos os assistentes administrativos que irão ser necessários para a rigorosa fiscalização a ser exercida durante todo o processo de recuperação judicial.

Não é demais destacar que
o profissional nomeado possui estrutura multidisciplinar, com todos os auxiliares necessários para a condução do processo recuperacional
e o bom desempenho do mister que lhe fora acometido, o que justifica ainda mais a fixação dos honorários no patamar em que arbitrados
.

Sobre os critérios de fixação, trago à baila as seguintes jurisprudências:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR
- EXCESSO NÃO DEMONSTRADO - HONORÁRIOS QUE NÃO COMPROMETEM O RESTABELECIMENTO DA EMPRESA - EXCLUSÃO DOS PROTESTOS E APONTAMENTOS RESTRITIVOS - CABIMENTO APENAS DEPOIS DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO - PRECEDENTES Fl. 5 de 10 PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 168925/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE RONDONÓPOLIS DO STJ - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.
Não há excesso na estipulação dos honorários do administrador judicial em 5% do passivo
(art. 24, § 1º, da Lei nº. 11.101/2005). (...).” (AI 163015/2014, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR – PRECLUSÃO PARCIAL DO OBJETO DO AGRAVO, EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS ACORDOS ENTABULADOS PELA MASSA FALIDA – ACOLHIMENTO – PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO JUÍZO A QUO – OPOSIÇÃO DE NOVOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS PELA MESMA PARTE, COM O MESMO OBJETO, CONTRA A MESMA DECISÃO, AO INVÉS DE INTERPOR O RECURSO DE AGRAVO NO PRAZO LEGAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO, NESTE PONTO – MÉRITO – REDUÇÃO DOS
HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
– REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE E/OU ABUSIVIDADE –
VERBA HONORÁRIA ARBITRADA COM BASE NO ART. 24, § 1º, DA LEI Nº 11.101/2005
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE, SENDO, NESTA, DESPROVIDO.
Não comprovada a abusividade e/ou ilegalidade da verba honorária do administrador judicial, arbitrada com fulcro no § 1º do art. 24 da Lei nº 11.101/2005 (índice de 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência), a sua manutenção é a medida que se impõe.
” (AI 23966/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
REMUNERAÇÃO ADMINISTRADOR JUDICIAL – 5% (CINCO POR CENTO) – VALOR DENTRO DOS PARAMETROS PREVISTOS EM LEI
– ARTIGO 24, CAPUT, LEI 11.101/2005 – LIMINAR REVOGADA – DECISÃO PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A remuneração do administrador judicial não deve ser reduzida quando não se demonstra excessiva, considerados os critérios do art. 24 da Lei n° 11.101/2005; eis que não restou demonstrado que a quantia possa ser prejudicial ao funcionamento e à preservação da empresa, não há porque proceder-se à sua revisão.”(AI 59033/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REFORMA PARCIAL DA DECISÃO - PERDA DE OBJETO - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - IMPUGNAÇÃO DE MAIS DE UMA DECISÃO EM UM ÚNICO RECURSO - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL - REJEIÇÃO - MÉRITO -
HONORÁRIOS DA ADMINISTRADORA JUDICIAL -
RAZOABILIDADE - MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO - INEXISTÊNCIA DE DOLO OU MÁ FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A fixação dos honorários em favor do administrador judicial nos processos de recuperação judicial deve atentar para o montante da dívida, a quantidade de credores e a complexidade do mister, limitando-se ao total de 5% do crédito sob salvamento
. (...).” (AI 76079/2010, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2010, Publicado no DJE 03/12/2010).

E, ainda, ementas de
decisões recentes
:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE FIXOU A REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL NO EQUIVALENTE A 5% DO PASSIVO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, EM PARCELAS DE R$ 7. 500,00 MENSAIS – Inconformismo das recuperandas – Não acolhimento –
Valor fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro dos parâmetros previstos no art. 24 e § 1º, da Lei n. 11.101/2005
, e que não interfere no soerguimento da empresa – Impõe-se a mantença do valor fixado originalmente, seja em atenção à justa contraprestação pelo trabalho desenvolvido pelo Administrador Judicial, seja pelo faturamento mensal das recuperandas – Pretensão recursal subsidiária que fica prejudicada - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 21943728020218260000 SP 2194372-80.2021.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 31/01/2022, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação:
31/01/2022
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADMINISTRADOR JUDICIAL. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO. LIMITE DE PERCENTUAL LEGAL. APLICADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESPEITADAS. DECISÃO. MANTIDA. 1. Nos termos do art. 24, § 1º da Lei nº 11.101/2005, o total pago ao administrado judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial. 2.
Considerando que a remuneração foi fixada em percentual médio, que não ultrapassa o valor previsto na legislação, restam respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se configurando enriquecimento ilícito
. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJ-DF 07092597420218070000 DF 0709259-74.2021.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento:
14/07/2021
, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO ESPECIAL Nº 1649377 - MT (2017/0014078-7) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA. , em recuperação judicial, e outras, com fundamento nas alíneas a e c do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (fl. 331): AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
REMUNERAÇÃO ADMINISTRADOR JUDICIAL- 5% (CINCO POR CENTO)
- VALOR DENTRO DOS PARAMETROS PREVISTOS EM LEI - ARTIGO 24, CAPUT, LEI 11.101/2005 - LIMINAR REVOGADA - DECISÃO PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A remuneração do administrador judicial não deve ser reduzida quando não se demonstra excessiva, considerados os critérios do art. 24 da Lei nº 11.101/2005
; eis que não restou demonstrado que a quantia possa ser prejudicial ao funcionamento e à preservação da empresa, não há porque proceder-se à sua revisão. Os embargos de declaração oposto na origem foram rejeitados (fls. 371/378). As recorrentes sustentam, nas razões de recurso especial, ofensa ao § 5º do artigo 24 da Lei n 11.101/2005, associado à divergência jurisprudencial, alegando que a remuneração do administrador judicial fixada em 5% (cinco por cento) do passivo encontra-se acima do limite legal, uma vez que se enquadram na categoria de microempresas e empresas de pequeno porte. Assim delimitada a controvérsia, verifico, de plano, a inviabilidade do recurso especial. A questão suscitada no recurso especial, na forma propugnada, não foi objeto de debate pelo acórdão recorrido, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Como o recurso não veio apontando a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, incide a Súmula 211 do STJ, por falta de prequestionamento. Anoto que o referido óbice também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial. Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2021. MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora. (STJ - REsp: 1649377 MT 2017/0014078-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ
30/03/2021
)

No mais, previno à Administração Judicial nomeada que a mesma deverá desempenhar suas competências, arroladas no art. 22 da Lei 11.101/2005, com presteza e celeridade, atentando-se para o fiel cumprimento de todos os deveres que a lei lhe impõe, principalmente o de fornecer todas as informações pedidas pelos credores interessados, fiscalizar as atividades do grupo recuperando e apresentar relatório mensal do mesmo
.”
(id. 123600463)

Contra essa decisão, as agravantes recorrem pleiteando sua reforma quanto ao percentual da renumeração do administrador judicial. Asseveram as agravantes que o magistrado fixou a remuneração do administrador judicial próximo ao patamar máximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor devido aos credores, o que demonstra um percentual excessivo e acima da capacidade de pagamento das recuperandas.

Pois bem. A Lei de Recuperação Judicial e Falência regula a remuneração do administrador judicial no artigo 24, estabelecendo patamar ao magistrado no momento da fixação, vejamos:

Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§ 1
o
Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

§ 2
o
Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei.

§ 3
o
O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta Lei, hipóteses em que não terá direito à remuneração.

§ 4
o
Também não terá direito a remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas.

§ 5
o

A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e empresas de pequeno porte
.

Da análise dos autos, observo que na certidão simplificada emitida pela Junta Comercial do Mato Grosso e seus atos constitutivos (id. 78886347 – autos de origem) que evidencia que se enquadram como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº. 123/06.

Assim, o percentual da remuneração do administrador judicial deve ser fixado ao limite de 2% (dois por cento), devendo ser considerado como excessivo o valor arbitrado pelo douto magistrado, já que se trata de caso de microempresas e empresas de pequeno porte.

Desse modo, entendo que deve ser dado uma interpretação teleológica, buscando atender a finalidade da norma legal para as microempresas e empresas de pequeno porte (Lei Complementar nº. 123/06), bem como da previsão constitucional (arts. 170, IX e 179) que asseguram tratamento diferenciado a essas empresas na tentativa de impulsionar a atuação no mercado.

Sobre o tema, já proferi decisão:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EMPRESA QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU PEQUENO PORTE – ADMINISTRADOR JUDICIAL – REMUNERAÇÃO – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DECORRENTE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ESTABELECIDO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A legislação da recuperação judicial, nos termos do art. 24, §5º, prevê que a remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, decorrente do desdobramento previsto na CF, previsto nos artigos 170, IX e 179, que assegura tratamento diferenciado e favorecido, visando impulsionar sua atuação no mercado.”
(TJMT, RAI 1001020-02.2018.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 04.04.2018)

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. MICROEMPRESA. ARTIGO 24, § 5º, DA LEI Nº 11.101/05. LIMITE DE 2% (DOIS POR CENTO) DO VALOR DEVIDO AOS CREDORES. NOMEAÇÃO DE PERITO CONTÁBIL. AUXILIAR DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE DAS ATIVIDADES. COMPROVAÇÃO.

I.
Nos termos do artigo 24, § 5º, da Lei nº 11.101/05, a remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, no caso de microempresas e empresas de pequeno porte.

II. A Lei de Falências e Recuperação Judicial prevê a possibilidade de contratação de profissionais ou empresas especializadas, mediante autorização judicial, quando comprovada a complexidade das atividades desempenhadas pelo administrador judicial no exercício de suas funções (Artigo I, h, da Lei nº 11.101/05).
(TJMG – RAI 1.0000.16.043659-8/001, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Washington Ferreira, j. 25.04.2017)

Por todos os motivos expostos, tenho que a decisão merece ser reformada, para limitar a remuneração do administrador judicial ao patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor devido aos credores.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022